Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-12.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003952-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVESTRE DA SILVA CAMPOS - CPF: 107.109.731-87 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O registro
indevido
de
gravame
financeiro no prontuário de automóvel junto ao Departamento Estadual de Trânsito gera responsabilidade imaterial por parte da instituição bancária pelos prejuízos morais causados ao consumidor,
devendo o
quantum
ser mantido quando fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido.

Havendo evidente prejuízo à expectativa de ganho do consumidor diante do desfazimento do negócio, faz jus aos
lucros cessantes, referente
ao que deixou de lucrar com a venda do veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003952-12.2022.8.11.0003

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

SILVESTRE DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dra. Milene aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 1003952-12.2022.8.11.0003
ajuizada por
SILVESTRE DA SILVA CAMPOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a parte requerida “
promova a exclusão do gravame sobre o veículo descrito na inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno, também, o demandado ao pagamento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) a título de danos materiais/lucros cessantes em razão do cancelamento da venda do bem. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de danos decorrentes de relação extracontratual, desde o evento danoso (STJ, Súm. 54). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, porquanto em nenhum momento restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou condenável por parte do apelante e que a financiada não realizou a emissão do CRV dentro do prazo legal, gerando bloqueio administrativo pelo Órgão.

Assevera que
não comprovado o alegado dano moral

e que
“
o apelado se limita a afirmar haver sofrido abalo ou desconforto, proferindo alegações de cunho emotivo ou colacionar qualquer documento a fim de comprovarem o fato constitutivo do seu direito
”
(sic).

Diz que “
fica evidente que a situação supramencionada se amolda perfeitamente à narrada nos autos, razão pela qual o presente recurso merece provimento, devendo a ação ser julgada improcedente
” (sic).

Aduz que “
para que o apelado tenha direito a lucros cessantes, haverá ele que demonstrar, na instrução do feito, a ocorrência, indene de dúvidas, de prejuízos efetivos. Não basta apenas a alegação pura e simples de sua ocorrência. Não basta aqui haver apenas a hipótese de uma causa provável, pois não se afere valores econômicos pesando apenas previsões do que poderia ocorrer ou não
” (sic).

Ainda se insurge quanto a multa arbitrada em caso se descumprimento de liminar, afirmando que “
cumpriu a decisão do MM. Juiz. Contudo, não pode se sujeitar, na hipótese de ocorrência de algum equívoco ou mesmo falha humana, a multa de tamanha monta. Com efeito, a ação, cujo poderá se transformar em verdadeira fonte de enriquecimento ilícito do apelado
” (sic).

Com base nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedente a pretensão inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 157703806).

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 158095655.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVESTRE DA SILVA CAMPOS

ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
em desfavor da
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando, em suma, que em 22/07/2021 adquiriu da empresa IJA de Rezende o veículo placa QCA5H54, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e quando da assinatura do documento - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – não havia registro de gravame de alienação fiduciária.

Assevera, ainda, que em razão de compromisso de compra e venda de um imóvel firmado com terceiros, efetuou a venda do referido veículo para o Sr. Mansueto Martins da Cruz em 29/07/2021, pelo valor de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), que posteriormente cancelou o negócio em razão da inserção do gravame registrando alienação fiduciária em favor da ré relativo a débito da empresa IJA de Rezende, o que impossibilitava a transferência do bem.

Afiança que tomou todas as cautelas necessárias quando da aquisição do bem, sendo que o gravame foi inserido em 29/07/2021, quando já registrado em seu nome. Assevera que buscou a solução do problema administrativamente, porém, sem sucesso. Invocou a proteção da tutela jurisdicional para que a demandada proceda a exclusão do gravame junto ao Departamento de trânsito, ressarcindo-lhe os danos sofridos.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão formulada na inicial, para
determinar que o requerido promova a exclusão do gravame sobre o veículo descrito na inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se a R$5.000,00 (cinco mil reais) e
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
bem como condená-la ao pagamento de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) a título de danos materiais/lucros cessantes, em razão do cancelamento da venda do bem, acrescidos dos consectários legais.

A apelante pretende a improcedência da pretensão.

Pois bem. Restou comprovado nos autos que houve a
inserção indevida de gravame no registro do veículo
VW AMAROK CD 4x4 SE, cor Branca, ano/modelo 2016, Placa QCA5H54, Renavam 01101472968,
junto ao DETRAN.

Isso porque é fato incontroverso nos autos que o veículo acima referido fora objeto de financiamento com gravame de alienação fiduciária quando era de propriedade da empresa IJA de Rezende, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico emitido em 09/12/2020 (Id. 157703768 - Pág. 1), e que em 22/07/2021 foi vendido ao requerente, sendo que no documento de Id 157703769 - Pág. 1, emitido em 08/07/2021, inexistia a indicação de qualquer restrição sob o referido bem.

Os autos também revelam que na data de 29/07/2021 o demandante efetuou a venda do veículo ao Sr. Mansueto Martins da Cruz, emitindo novo CRV em 28/07/2021, que também não registrava qualquer tipo de gravame, conforme documento carreado no Id. 157703770.

Por fim, verifica-se que o gravame incidente sobre o bem foi registrado em 29/07/2021, quando o veículo não mais pertencia a empresa IJA de Rezende.

Como bem pontuado pela magistrada
a quo
, a despeito das alegações da requerida imputando a

responsabilidade a antiga proprietária do bem, arguindo àquela a responsabilidade pela ausência de baixa do gravame, sob o argumento que ela não adotou as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo para inserção no prazo legal para posterior baixa automática,

não trouxe aos autos nenhum elemento de prova, sequer indícios, de que houve a negativa do órgão de trânsito em cumprir tais desideratos
.

Dessa forma, a inserção indevida de gravame impôs ao autor privações de ordem moral, inclusive com a comprovação nos autos de impedimento de intenção de venda com terceiro cujo negócio fora desfeito em 12/08/2021, conforme documento carreado no Id. 157703778.

Assim, é evidente o dano moral suportado pela parte autora, que, por conseguinte, faz jus à indenização, e l
evando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

É este, aliás, o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL EXISTENTE –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ) e, havendo prova da falsa contratação realizada em nome de terceiros e inclusão indevida de restrição de gravame por alienação fiduciária no prontuário do veículo, o dano moral, neste caso, prescinde de prova dos prejuízos. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade”
(TJ-MT - AC: 10179642420168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/06/2019)

Da mesma forma, nenhum reparo a fazer na sentença no que concerne a condenação aos lucros cessantes,
porquanto, devidamente comprovados nos autos a realização de negócio jurídico entre o demandante e terceiro – Sr. Manuseto Martins da Cruz, inclusive, com registro da intenção da venda a favor deste, junto ao Departamento de trânsito (Id. 157703778 - pág. 02), igualmente corroborado pelo documento de Id. 157703770 (autorização para transferência de propriedade), donde se extrai que o veículo seria vendido pela quantia de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), que abatida pelo valor da aquisição descrita no Id. 157703769 (R$50.000,00), perfaz a diferença de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), cuja conclusão não se aperfeiçoou justamente pela inserção indevida no gravame pela ora recorrente.

Lado outro, não merece acolhimento a insurgência recursal do apelante quanto a aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação imposta na sentença, posto que a
aplicação da
astreinte
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC , de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor da multa fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta fase,
majoro
os honorários advocatícios para o importe de
20% (vinte por cento do valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023